Tribunal: TRF3
Processo: 5001309-20.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: , sendo legítima sua análise no âmbito recursal.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
373/907)

5001309-20.2018.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001309-20.2018.4.03.6143

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 1124/STJ. PPP PRODUZIDO APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DPR. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA. CONSECTÁRIOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS unicamente para restabelecer a gratuidade da justiça, mantendo-se, porém, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário e demais parâmetros fixados na sentença e confirmados no acórdão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há fundamento para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124 do STJ;

(ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da decisão agravada quanto à justiça gratuita, consectários e ausência de majoração da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao litigante cuja renda não ultrapasse o critério objetivo adotado pela 9a Turma, correspondente ao teto de benefícios do RGPS, parâmetro atendido pela parte autora à época do ajuizamento.

O PPP que viabilizou a comprovação da especialidade somente foi produzido em 15/10/2014, sendo documento essencial e inexistente à época do requerimento administrativo, enquadrando-se no item 1.4 do Tema 1124/STJ.

A insuficiência documental administrativa justificou a fixação dos efeitos financeiros a partir da DPR, inexistindo violação jurisprudencial ou irregularidade na sentença, que corretamente delimitou o marco inicial.

O argumento de que o documento seria mera complementação de PPP anterior não prospera, pois o formulário posterior não apenas complementou, mas permitiu pela primeira vez a comprovação do tempo especial, sendo indispensável à revisão.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como as teses dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme já consignado na decisão agravada.

Ausente provimento integral da apelação, não há falar em majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, que permanece hígida e devidamente fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o Tema 1124/STJ, quando o PPP essencial à comprovação da especialidade é produzido apenas após o requerimento administrativo.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica segundo os critérios objetivos adotados pelo órgão julgador, sendo legítima sua análise no âmbito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3o, 1.015, 1.022 e 85, §11; Lei 8.213/91, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp 1.905.830/SP, Primeira Seção); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TRF3, AI 5028091-53.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5025268-09.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5027236-45.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001309-20.2018.4.03.6143

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: O agravante, Benjamim Pereira dos Santos, insurge‐se contra decisão monocrática que, embora tenha concedido a justiça gratuita e reformado parcialmente a sentença, negou a retroação dos efeitos financeiros da revisão à data de entrada do requerimento (DER: 13/10/2004).

Sustenta que, ao contrário do decidido, o INSS nunca oportunizou a complementação da prova na fase administrativa concessória, tendo sido apresentados desde 13/10/2004 documentos como DSS‐8030, laudo técnico e PPP relativos ao trabalho prestado na COPERSUCAR UNIÃO (1979–2004), e que a atualização do PPP em 15/01/2015 apenas complementou informações já constantes do processo, sem constituir fato novo.

Argumenta que o caso se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124 do STJ — e não no 1.4 — porque o INSS recebeu pedido apto, com instrução deficiente, e tinha o dever de oportunizar complementação, o que não ocorreu, violando normas internas (IN 128/2022), enunciados do CRPS e o princípio da cooperação processual. Afirma que, por esse motivo, a data de início do benefício deve ser reafirmada à DER (13/10/2004) e as diferenças financeiras devem ser pagas desde então até 14/01/2015, corrigidas e acrescidas de juros.

Além disso, refuta a ocorrência de prescrição quinquenal, invocando o art. 103, único, da Lei 8.213/91 e o pedido de revisão administrativa protocolado em 15/01/2015, com decisão definitiva da 3a CAJ/CRPS em 12/04/2018. Requer a reforma da decisão agravada para condenar o INSS ao pagamento das diferenças desde a DER, além de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §3o do CPC, e demais cominações legais.

Por fim, pede juízo de retratação ou, não acolhido, que os autos sejam remetidos ao colegiado para julgamento, sustentando que a manutenção da decisão implica em grave prejuízo econômico e violação das normas que obrigam a Autarquia a conceder o melhor benefício ao segurado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: A parte autora pretende a reconsideração da decisão agravada.

Não vislumbro hipótese de retratação, motivo pelo qual submeto o presente agravo interno ao julgamento pelo Colegiado.

Urge destacar a decisão agravada, com a finalidade de fazer conhecer as razões de convencimento nela expostas.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

(...)

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, tal benesse visa assegurar aos economicamente hipossuficientes acesso ao Poder Judiciário, de forma a efetivar o princípio constitucional de acesso à Justiça, previsto no art. 5a, XXXV: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" e no LXXIV - "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ambos da da CF/88.

No caso concreto, a renda declarada do autor não supera o valor do teto de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, critério adotado pela 9a Turma desta Corte para exame dos pressupostos legais do pretendido benefício da gratuidade da justiça, que em 2018 (data do ajuizamento) era de R$ 5.645,80 e a renda da parte autora era de R$ 2.845,00 (ID131302514). Desse modo, deve ser concedida/restabelecida benesse da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a gratuidade processual e determinou a intimação dos executados para pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Alega-se a preclusão temporal para a revogação do benefício da justiça gratuita, além da ausência de comprovação da mudança da situação de insuficiência de recursos das partes e da existência de disponibilidade financeira efetiva dos agravantes.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. A legislação processual admite o afastamento da gratuidade, na fase de cumprimento, para o fim específico do pagamento de honorários. Nesse quadro, não há que se falar em aceitação tácita tampouco em preclusão consumativa. 4. A teor do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 5. Analisando os autos, verifica-se que a União provou a existência de patrimônio de titularidade dos agravantes, ainda que imobilizado. Além disso, os documentos trazidos pela agravante são insuficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de instrumento desprovido. 8. Tese de julgamento: é possível o afastamento da gratuidade, na fase de cumprimento, para o fim específico do pagamento de honorários, quando comprovada a ausência de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 2o e § 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028091-53.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/03/2025, DJEN DATA: 21/03/2025);

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MUDANÇA POSTERIOR NA CONDIÇÃO DA PARTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. RENDA INCOMPATÍVEL. RECURSO NÃOPROVIDO.

1. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

2. É facultado ao juiz, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita quando houver nos autos elementos de prova que indiquem ter o requerente condições de suportar os ônus da sucumbência.

3. Vale destacar queesta C. Sétima Turma tem decidido quea presunção dehipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até 3 (três) salários-mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstânciasexcepcionais que impeçam o interessadode suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4. Comprovada a renda mensal incompatível com a condição de hipossuficiência, benefício da gratuidade da justiça indevido.

5. Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025268-09.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 19/03/2025);

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.

- A hipossuficiência da parte autora em arcar com as custas e despesas processuais não restou comprovada.

- Indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

- Agravo de instrumento improvido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, 5027236-45.2022.4.03.0000, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, data do julgamento: 01/03/2023, data da publicação: 07/03/2023).

Da Data de Início do Benefício (DIB) e Tema 1124 do STJ.

No presente caso, conforme já consignado em sentença, o formulário PPP emitido com base no §1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, que foi essencial para a apuração da exposição dos agentes nocivos omissos no só foi expedido em 15/10/2014 (fls. 32/33 do ID 8549468), de forma que a situação se submete ao Tema 1.124 do E. STJ.

Na sessão de julgamento de 08/10/2025 do Tema 1.124 do E. Superior Tribunal de Justiça (ProAfR no REsp n. 1.905.830/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/9/2021, DJe de 17/12/2021) ficaram definidas as seguintes teses:

Nesse contexto, o caso se enquadra no item 1.4, pois, insuficiente a documentação apresentada na esfera administrativa, a Autarquia Previdenciária oportunizou sua complementação, o que foi feito com o documento posteriormente produzido, conforme se verificou e consequentemente, os efeitos financeiros da revisão procedida deve ser mantida tal como fixada em sentença, a partir da DPR (15/01/2015).

Dos Consectários da Condenação.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária sobre as diferenças devidas, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, observadas as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810/STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ).

Dos Honorários Advocatícios.

Parcialmente procedente o apelo, não é caso de majoração dos honorários advocatícios. Mantenho a verba honorária tal com fixada pela sentença de primeiro grau.

Da conclusão.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

Conforme se verifica do decisum, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício foi corretamente fixado em 2015, porquanto foi nessa data que o documento comprobatório – essencial à demonstração do tempo de serviço especial – foi efetivamente produzido..

Ainda que a parte autora insista em que a Autarquia Previdenciária não lhe exigiu a complementação documental à época do requerimento administrativo, tal argumento não prospera. A deficiência na instrução processual administrativa não poderia ser suprida naquele momento pelo referido PPP, documento inexistente à época e somente elaborado posteriormente.

Igualmente não merece acolhida a tese recursal de que o documento em questão apenas complementaria informações constantes de PPP anterior, enquadrando-se, assim, na exceção prevista no Tema 1124 do STJ (ou eventual orientação jurisprudencial aplicável à matéria). Na realidade, o referido documento revelou-se indispensável à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à comprovação da especialidade do labor e da concessão da aposentadoria, tratando-se de elemento essencial e não de mera complementação ou esclarecimento de prova já existente.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade ou violação à jurisprudência consolidada na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, mantém-se íntegra a sentença recorrida no ponto.

Posta essa baliza, e considerados os fundamentos já expostos na decisão agravada, ora ratificados, tenho que o agravo interno interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 1124/STJ. PPP PRODUZIDO APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DPR. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA. CONSECTÁRIOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS unicamente para restabelecer a gratuidade da justiça, mantendo-se, porém, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário e demais parâmetros fixados na sentença e confirmados no acórdão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há fundamento para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124 do STJ;

(ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da decisão agravada quanto à justiça gratuita, consectários e ausência de majoração da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao litigante cuja renda não ultrapasse o critério objetivo adotado pela 9a Turma, correspondente ao teto de benefícios do RGPS, parâmetro atendido pela parte autora à época do ajuizamento.

O PPP que viabilizou a comprovação da especialidade somente foi produzido em 15/10/2014, sendo documento essencial e inexistente à época do requerimento administrativo, enquadrando-se no item 1.4 do Tema 1124/STJ.

A insuficiência documental administrativa justificou a fixação dos efeitos financeiros a partir da DPR, inexistindo violação jurisprudencial ou irregularidade na sentença, que corretamente delimitou o marco inicial.

O argumento de que o documento seria mera complementação de PPP anterior não prospera, pois o formulário posterior não apenas complementou, mas permitiu pela primeira vez a comprovação do tempo especial, sendo indispensável à revisão.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como as teses dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme já consignado na decisão agravada.

Ausente provimento integral da apelação, não há falar em majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, que permanece hígida e devidamente fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o Tema 1124/STJ, quando o PPP essencial à comprovação da especialidade é produzido apenas após o requerimento administrativo.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica segundo os critérios objetivos adotados pelo órgão julgador, sendo legítima sua análise no âmbito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3o, 1.015, 1.022 e 85, §11; Lei 8.213/91, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp 1.905.830/SP, Primeira Seção); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TRF3, AI 5028091-53.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5025268-09.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5027236-45.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão